Tribunal: STF
Processo: HC 239617
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Alegado constrangimento ilegal. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Raphael da Silva Pimentel contra decisão monocrática do Relator do HC 894.579/ES do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    O paciente foi preso preventivamente e pronunciado em razão da suposta prática do delito de homicídio (art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29 do Código Penal) (evento 8).



    No presente caso, a Defesa sustenta a ausência de provas indicando a autoria do paciente e a inexistência de fundamento idôneo justificador da segregação cautelar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 38, págs. 31-34):



    “(...).



    De plano, noto que, em relação à despronúncia, o habeas corpus não pode ser conhecido. 



    Deveras, por se tratar de questão diretamente ligada aos fatos e aos elementos concretos que porventura justifiquem a ação dos agentes estatais, é necessário que haja o prévio debate (prévia apreciação) pelas instâncias ordinárias, as quais possuem amplo espectro cognitivo que permitiria, por isso mesmo, imiscuir-se no próprio contexto fático, providência essencial para o deslinde da controvérsia.



    No caso, a nulidade apontada não foi nem sequer tangenciada pelo Tribunal de origem, que nada tratou a respeito da matéria, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida supressão de instância. Registro, por oportuno, que tal matéria deveria haver sido suscitada perante o Juízo competente no prazo oportuno, até para possibilitar às instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas como referido alhures, um pronunciamento seguro sobre a questão, de modo que é vedada, portanto, a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não aventada e não debatida na via ordinária. 



    Ilustrativamente: "Evidenciado que os temas levantados não foram objeto de debate e decisão por parte de órgão colegiado do Tribunal de origem, sobressai a incompetência desta Corte para o exame das matérias, sob pena de indevida supressão de instância" (HC n. 164.785/MS, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5ª T., DJe 8/6/2011). (...)



    Depreende-se da referida decisão que a tese relacionada ao suposto excesso de prazo da custódia provisória não foi analisado pela Corte estadual, motivo pelo qual, também no que concerne a esse aspecto, o habeas corpus não pode ser conhecido. 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância ordinária para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizou, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu, notadamente em razão da gravidade da conduta e do modus operandi empregado. 



    Nesse contexto, a instância ordinária "fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva no risco para a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada pelo paciente, evidenciada pelo “modus operandi” do delito, uma vez que, mediante prévio ajuste entre os denunciados, a vítima foi atraída, pelo paciente e seu comparsa, para o local dos fatos, sob a justificativa de que atenderia uma corrida particular, ocasião em que foi surpreendida com diversos disparos de arma de fogo, que resultaram na sua morte, inviabilizando qualquer possibilidade de reação defensiva. Cumpre mencionar, ainda, que o delito foi motivado por desavenças decorrentes da comercialização ilícita de armas de fogo, tendo em vista que o ofendido teria alienado o referido artefato com mal funcionamento para o acusado JOHN, o qual, diante do desajuste, em comunhão de vontades com opaciente, RAPHAEL, decidiu matá-lo". 



    Além disso, de acordo com as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, "o réu já foi pronunciado e o feito encontra-se aguardando a inclusão em pauta para julgamento" (fl. 680). Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada pela instância ordinária é idônea, razão pela razão não constato ilegalidade a ser sanada. 



    À vista do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem, in limine.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente